Tribunal: CARF
Processo: 10410.726451/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.726451/2019-11
ACÓRDÃO
2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
OPÇÃO PELO REGIME CPRB. MUDANÇA ENTENDIMENTO RFB.
Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022. A opção pela CPRB pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de
receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo;
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos dos autos, transcrevo abaixo o relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de não homologação de compensações das competências de
12/2015 a 13/2018, no valor originário de R$ 20.811.411,72, nos termos do
Despacho Decisório no 968/2019.
O motivo da não homologação da compensação dos valores declarados em
GFIP foi ocasionado pela falta de opção da empresa pela tributação na CPRB –
Contribuição Previdenciária pela Receita Bruta, tal fato impede a desoneração e,
consequentemente, desautoriza a inserção do valor correspondente a 20% da
massa salarial dos empregados e contribuintes individuais no campo
“compensação" da GFIP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando em
síntese:
Que no próprio Despacho a Fiscalização reconheceu que a Manifestante se
enquadra nos requisitos para a obtenção do benefício da desoneração, instituído
pela Lei no 12.546/2011, pois atua no ramo de transporte rodoviário, tendo como
CNAE 49.21-3.
Alega que assim procedeu informando no campo “compensação” em GFIP
o valor correspondente ao seu direito à dedução. Informa que a própria
Fiscalização constatou que os valores glosados corresponderiam aos valores
relativos a 20 % da massa salarial.
Entende que cumpriu com os requisitos legais para enquadrar-se na
desoneração prevista na Lei no 12.546/2011, no período de 12/2015 a 13/2018.
Ressalta que tanto nas GFIP ́s quanto nas DCTF ́s, que são documentos por meio
dos quais são confessados os débitos fiscais e previdenciários, informou os valores
e a natureza dos débitos, confirmando assim a opção de tributação pelo
Contribuinte. Explica que no caso das DCTF ́s o seu leiaute foi adaptado para
inclusão da informação do valor do débito, do pagamento, se houver, e o
respectivo código de receita constante do DARF pago relativo ao CPRB.
Discorda do entendimento da Fiscalização que considerou ser indevida a
compensação, sob o argumento de que o pagamento da contribuição
previdenciária se deu a destempo, já que se realizou mediante parcelamento.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
3
Esclarece que os §§ 13 e 14 do art. 9o da Lei no 12.456/2011 não
especificam a forma de pagamento da contribuição, mas somente dispõe que a
opção pela tributação substitutiva será manifestada mediante o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano.
Ressalta que no mesmo sentido é o que consta da Solução de Consulta no
99.062/2017, utilizada pela Fiscalização para fundamentar sua decisão.
Destaca que se a própria RFB permite o parcelamento das contribuições
especificamente da competência do mês de dezembro, tem-se que a mencionada
opção pela tributação substitutiva restará manifestada.
Traz trecho do voto do relator do Projeto de Lei n° 863/2015, que
posteriormente originou a Lei no 13.161/2015, no qual constaria a intenção do
legislador de estabelecer um regime de tributação menos onerosa, visando
socorrer determinados contribuintes com dificuldade de honrar seus
compromissos, como poderia ser o caso da não homologação das compensações
dos valores legalmente utilizados pela Manifestante.
Esclarece que desde o período de 01/2015 a 11/2015 a empresa vinha
exercendo seu direito à opção pela tributação substitutiva, a qual se manteve
para os períodos posteriores mesmo que o pagamento da contribuição tenha sido
parcelada. Aduz que tal entendimento deve prevalecer em observância do
princípio da segurança jurídica, aliado ao fato de que a empresa planejou suas
atividades econômicas já considerando a desoneração legal a que faz jus.
Apresenta 2 julgados do TRF 3a Região que decidiram que a Lei no
13.670/2018 não poderia alterar o regime de tributação durante o ano-
calendário, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
Do Pedido Requer que sejam homologadas todas as compensações
informadas e que os pretensos débitos tributários permaneçam na condição de
inexigíveis.
A Turma de DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Esta foi a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2015 a 31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA.
OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO OU
PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento, realizado
dentro do prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou
à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não
é admitido recolhimento em atraso ou parcelamento para fins de opção pelo
regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário e petição extemporânea invocando
direito superveniente. São suas alegações:
- tempestividade;
- que optou pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal com base na
receita bruta (CPRB);
- que o próprio Despacho Decisório no 968/2019 reconhece que a recorrente se
enquadra nos requisitos legais para poder ter feito a opção pelo recolhimento com
base na CPRB;
- que
Se a RFB entendia que não tinha havido opção válida pelo regime da CPRB nas
competência aqui discutidas, ou seja, se entendia como inexistente a opção,
precisaria ser coerente: (i) não poderia ter cobrado os valores em DCTF; (ii) não
poderia ter deferido o parcelamento; (iii) não poderia gerar as guias e aceitar as
parcelas que vêm sendo pagas pela Recorrente concernentes as tais débitos. E
mais (e aqui o mais grave): (iv) não poderia, desde o Despacho Decisório,
continuar gerando e aceitando as parcelas dos parcelamentos feitos.
- que a RFB alterou critério jurídico ao aplicar, retroativamente, o entendimento da
Solução de Consulta Interna Cosit no. 14, de 05 de novembro de 2018;
- que “se não há compensação declarada, não há que se falar em compensação não
homologada”;
- que a novel Solução de Consulta COSIT no 3 ratificaria seus argumentos.
Pede pelo provimento do recurso e reforma do acórdão a quo.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
Conhecimento
Não há uma clareza quanto à data da efetiva ciência do acórdão recorrido. Temos
no processo:
- acórdão no 06-69.381 em 16/04/2020, e.fls. 202/207;
- intimação da ciência do acórdão, expedida em 20/05/2020, porém, sem a ciência
do contribuinte (e.fl. 208);
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
5
- Recurso Voluntário (e.fls. 211/225) apresentado em 03/11/2020 (e.fl.210);
- o Recurso Voluntário informa que o contribuinte foi cientificado do acórdão de
DRJ em 02/10/2020, fazendo referência ao “doc.02”, contudo, o “doc.02” é um
aviso de recebimento datado de 30/06/2021 (e.fl.241);
- 19/07/2021 (e.fl.243) foi apresentada Resposta a Intimação (e.fl.244) na qual o
contribuinte informa ter recebido uma 2o intimação da decisão do acórdão de DRJ
em 13/07/2021, e ratifica ter sido cientificado inicialmente em 02/10/2020. Anexa
(e.fl. 261) intimação da e.fl.208 com recebimento protocolado em 30/06/2021;
- 21/03/2023 junta nova petição (e.fls.273/275) na qual suscita direito
superveniente, Solução de Consulta COSTI no 3 de 27 de maio de 2022.

Em que pese a incerteza quanto à tempestividade, conheço do Recurso Voluntário,
e
subsequentes petições apresentadas, dando crédito à data informada pelo recorrente.
-
Mérito
A questão principal que se coloca é se o contribuinte teria ou não feito uma hábil
adesão à CPRB. Inicialmente, cumpre resgatar alguns aspectos centrais da autuação realizada.
O contribuinte teria apresentado em GFIP compensações de contribuições
previdenciárias das competências 12/2015 a 13/2018. Intimado a demonstrar a origem dos
créditos utilizados para as compensações, informou que seriam decorrentes da desoneração da
folha de pagamento no contexto da Lei no 12.546/2011, que consiste na substituição das
contribuições previdenciárias patronais (CPP) previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212/91 por uma contribuição apurada com base na receita bruta (CPRB).
A auditoria confirmou a correspondência entre os valores compensados e os que
seriam devidos de CPP dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, calculando-se sobre a folha
de pagamento.
A fiscalização também confirmou que a empresa se enquadrava no dispositivo legal
para usufruir da referida desoneração no período referenciado, devendo recolher 2% sobre a
receita bruta declarada, conforme art. 7o da Lei no 12.546/2011 na redação da Lei no 12.715/2012.
A fiscalização atestou ser válida a forma de compensação adotada pelo contribuinte
em GFIP.
Todavia, esclarece o Despacho Decisório No 968/2019-DRF/MAC/SAORT, de 10 de
outubro 2019(e.fls.168/178) que:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
6
11.A tributação pela CPRB para as empresas enquadradas na sistemática da Lei no
12.546/2011 foi obrigatória para fatos geradores ocorridos até a competência
11/2015. A partir da competência 12/2015 a Lei no 13.161/2015 transformou o
regime tributário substitutivo em facultativo, com a nova redação dos §§ 13 e 14
do art. 9o da Lei no 12.546/2011, sendo a opção manifestada de duas formas:
a) ano de 2015, mediante o pagamento da CPRB relativa à competência
12/2015, e
b) a partir de 2016, mediante o pagamento da CPRB relativa a janeiro de
cada ano ou à primeira competência para a qual haja receita bruta apurada, e será
irretratável para todo o ano-calendário.
A fiscalização identificou que a empresa deixou de efetuar os recolhimentos que
atestariam a sua opção pelo regime de tributação substitutivo, ou seja, os recolhimentos de CPRB
das competências 12/2015, 01/2016, 01/2017 e 01/2018, conforme determinam os §§ 13 e 14 do
art. 9o da Lei no 12.546/2011 alterados pela Lei no 13.161/2015.
Houve pagamentos identificados com DARF código de receita 2985 (CPRB), porém,
foram referentes a parcelamentos de contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. São
parcelamentos
vinculados
aos
processos
de
negociação
nos
10410.401416/2016-49,
10410.403147/2017-36 e 10410.400455/2018-91, conforme telas às e.fls.159/161. Tais
recolhimentos não seriam hábeis a formalizar a opção pelo recolhimento mensal da CPRB
substituta, no entendimento da fiscalização. Neste sentido também entendeu a Solução de
Consulta Interna - SCI Cosit no 14, de 05 de novembro de 2018.
Assim, a empresa teria permanecido vinculada à sistemática do recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, tendo sido
as compensações consideradas não homologadas pelo Despacho Decisório No 968/2019.
Em sua defesa, dentre outros argumentos da manifestação de inconformidade, a
empresa alegou:
1) Ter confessado mensalmente em DCTFs as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a receita bruta, demonstrando através de uma confissão de
dívida, que a Impugnante é devedora da Contribuição Previdenciária pela
Receita Bruta;
2) Que pagou seus débitos de forma parcelada em virtude de dificuldades
financeiras.
O acórdão de DRJ, de 16 de abril de 2020, não acolheu os argumentos do
contribuinte.
Em Recurso Voluntário, e petição posterior, a principal alegação para o deslinde da
questão é a superveniência da Solução de Consulta COSTI no 3 de 27 de maio de 2022.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
7
A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento
(Desoneração da Folha) foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio da Medida Provisória
540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e
ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no 12.794/2013 e Lei no
12.844/2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores, tendo sido apelidada de “desoneração da
folha de salários”. A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as
empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de
01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e
contribuintes individuais.
Os artigos 7o e 8o da Lei no12.546, de 14 de dezembro de 2011 traz informações
sobre prazos, sujeitos passivos, bases de cálculo e alíquotas. O artigo 9o traz outros
detalhamentos, como a forma como se deveria dar a opção pelo regime substitutivo CPRB.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) (Vigência)
O texto legal fala em pagamento da contribuição, não citando outras formas de
extinção do crédito tributário, e não detalha se esse pagamento precisaria ser tempestivo ou não.
A RFB deu interpretação restritiva ao §13 do art. 9o, da Lei no12.546/2011. Tal
interpretação foi normatizada na Solução de Consulta Interna, no 14, de 05 de novembro de 2018,
emitida pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, tendo
orientado a conclusão do Auditor-Fiscal para presente autuação.
A própria RFB, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022, reviu e
flexibilizou a referida interpretação, revogando a Solução de Consulta Interna, no 14/2018, sem
que houvesse qualquer alteração legislativa no citado §13. Destaque-se que, tanto a presente
autuação, quanto o acórdão recorrido, precedem a este novo entendimento dado pela RFB. A
novel SCI Cosit no03/2022 traz a seguinte conclusão:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
8
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546,
de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização
deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de
incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no
14, de 2018.
Destaca ainda a SCI Cosit em seu texto:
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Portanto, a RFB emitiu norma interpretativa revendo seu posicionamento sobre a
aplicação da lei vigente à época dos fatos. O novo posicionamento, mais flexível, se mostra mais
favorável ao contribuinte no presente caso.
Restou incontroverso nos autos que o contribuinte efetuou pagamentos de DARF
com o código 2985 (CPRB), e apresentou DCTF confessando débitos do período sob mesmo código
de receita 2985. À luz da SCI Cosit no03/2022 tais fatos são suficientes a demonstrar uma hábil
adesão ao regime substitutivo da CPRB.
Tendo em vista que o ponto central da discussão é se teria ocorrido adesão hábil ou
não. A SCI Cosit no03/2022 pacificou a questão em favor do contribuinte, tornando imperioso
acolher sua alegação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.825 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.726451/2019-11
9
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 322
DF CARF MF
Original